Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. demanda de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Pretensão de rescisão de contrato de cessão de crédito, do qual o devedor não faz parte. Ilegitimidade ativa. Suposto contrato de financiamento. Ausência de pedido de rescisão do contrato de compra e venda. Não configuração de contratos coligados.

Ementa:
Apelação. demanda de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Pretensão de rescisão de contrato de cessão de crédito, do qual o devedor não faz parte. Ilegitimidade ativa. Suposto contrato de financiamento. Ausência de pedido de rescisão do contrato de compra e venda. Não configuração de contratos coligados. Recurso desprovido.